Tribunal: TJDFT
Processo: 0728388-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0728388-60.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado em favor de THIAGO RODRIGUES MAIA, apontando como autoridade coatora MM. juiz do NAC que homologou sua prisão em flagrante e, a requerimento do Ministério Público, decretou sua prisão preventiva, ID 61380981, após autuado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, cárcere privado, ameaça e corrupção de menores, referente ao Inquérito Policial no 1016/2024-06a DP, Ocorrência Policial no 6083/2024-06a DP, processo n.o 0724233-11.2024.8.07.0001, da 5a Vara de Entorpecentes do DF. O APF foi lavrado em 17/06/2004, mesma data em que realizada a audiência de custódia e cumprido o mandado de prisão preventiva. Alega a impetrante, em síntese, que as drogas foram apreendidas na residência em que moram a mãe e o irmão do paciente, de modo que “não possui nenhuma relação com a residência, pois não mora no local”. Afirma que a droga pertencia ao seu irmão, o adolescente L., que mora no local e teria assumido a propriedade em delegacia. Sustenta que sobre o possível crime de cárcere privado não há indícios mínimos de sua relação com o fato e que a suposta vítima é portadora de transtornos mentais, além de usuária contumaz de álcool e drogas, momentos em que apresenta mania de perseguição. Defende que a prisão preventiva é medida desnecessária uma vez que não foram apontados elementos concretos a demonstrar a periculosidade do paciente e a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública. Argumenta que o autuado é primário, possui bons antecedentes, residência certa, emprego lícito, é pai de uma criança de três anos e sua companheira está grávida. Aduz que suas passagens pela Vara da Infância ocorreram em meados do ano de 2021, não sendo os fatos contemporâneos para justificar a aplicação da medida cautelar extrema. Requer, então, a concessão de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de tráfico de drogas, isoladamente, é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A materialidade decorre dos elementos de informação colhidos no inquérito policial e Laudo Preliminar que atestou a natureza da substância apreendida (maconha), não sendo objeto de questionamento. Os indícios de autoria de igual modo derivam do depoimento dos policiais que atuaram na ocorrência, especialmente condutor e testemunha do flagrante. A negativa de autoria do paciente é matéria de prova, uma vez que estava no local onde apreendida a droga, na companhia de outros indivíduos, em situação indicativa de envolvimento com o tráfico de drogas. A alegação de que não reside no imóvel é matéria de prova, e não o exime de eventual vinculação com o entorpecente lá apreendido, uma vez que a droga pode ter sido transportada por eles até lá, por exemplo, dentre outras possibilidades a serem esclarecidas no curso da instrução, até porque o comprovante de endereço apresentado, ID 60538512, está no nome de terceiro não identificado e diverge do endereço declarado pelo paciente por ocasião de sua prisão em flagrante, conforme consta do APF (ID 61380979, pág. 5). Na moldura atual, portanto, há indícios de autoria. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a evidência de perigo atual de liberdade do paciente evidenciada pela gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de droga apreendida, 1 kg de maconha, bem como das condições pessoais desfavoráveis do indiciado, de 18 anos, sem comprovação de qualquer atividade lícita e com registro de passagens pela VIJ por crimes graves contra o patrimônio. A decisão impugnada, portanto, contém fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, suficiente, por ora, para justificar a necessidade imperiosa da prisão preventiva. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR